Tribunal: STF
Processo: HC 187879
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 590.457, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeira instância, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 590.457). O Relator, Min. Felix Fischer, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar preventiva, tendo em vista o regime inicial fixado (semiaberto) e o fato de ter sido concedido aos demais acusados o direito de recorrer em liberdade. 
    5. Prossegue a impetração para afirmar que: 
    (i) o “caso em comento comporta perfeitamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente aquela prevista em seu inciso I, consistente em comparecimento periódico em juízo”; 
    (ii) “a recomendação contida na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça [determinou] em seu art. 5º, Inciso III, que seja concedida Prisão Domiciliar a todos os réus em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, provisório ou definitivo”; e iii) “o paciente é PRIMÁRIO, possuindo bons antecedentes, além de ter comprovado RESIDÊNCIA FIXA e OCUPAÇÃO LICITA no distrito da culpa”. 
    6. A defesa requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator